Tribunal: TCU
Processo: 017.105/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 951/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial julgada pelo Acórdão 17928/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando o erro material apontado pela Secretaria de Gestão de Processos no mencionado Acórdão; considerando os pareceres da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público junto ao TCU pela correção do erro material detectado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento na Súmula TCU 145, em promover o apostilamento do Acórdão 17928/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a realizar as seguintes alterações, a fim de que, no item 9 daquela deliberação: onde se lê: " VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de CAS - Central de Assessoria Social e de Bianca Santos de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto oportunizar aos beneficiados atividades de geração de emprego e renda, por meio de oficinas de artesanato e de ações de caráter lúdico, nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em:" , leia-se: " VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de CAS - Central de Assessoria Social e de Bianca Santos de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio 21906/2009, registro Siafi 725729, que tinha por objeto oportunizar aos beneficiados atividades de geração de emprego e renda, por meio de oficinas de artesanato e de ações de caráter lúdico, nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 24, 25, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em:" . 1. Processo TC- Processo 017.105/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bianca Santos de Souza (XXX.750.287-XX) e CAS - Central de Assessoria Social (04.698.888/0001-39) 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Fernanda Souza Correa (202.598/OAB-RJ), representando Bianca Santos de Souza 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há